Tribunal: CARF
Processo: 13971.001453/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001453/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.456 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
BAUER EMBALAGENS LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/06/2007
NULIDADE DO PROCESSO DE DEBATE DO LANÇAMENTO FISCAL.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do processo no qual ocorre o lançamento
fiscal decorrente de exclusão do Simples Federal quando os debates acerca da
intimação sobre a exclusão e os efeitos retroativos da exclusão devam ser
discutidos na lide específica iniciada com a manifestação de inconformidade
que contesta o ato declaratório de exclusão.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário na forma prevista na lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/06/2007
LANÇAMENTO
DE
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
TERCEIROS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Constatado o não recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros
(outras entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil
efetuará o lançamento do crédito tributário.
Empresa excluída do SIMPLES fica sujeita às normas de tributação
aplicáveisàs demais pessoas jurídicas.
Contando a exclusão do Simples Federal com decisão terminativa em autos
próprios ao debate do ato declaratório de exclusão, deve-se manter o
lançamento fiscal decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001453/2010-06
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001453/2010-06

(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 49/54), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 43/46), proferida em sessão de 06/09/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 07-29.830, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 30/06/2007
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não recolhimento total ou parcial de contribuições para terceiros (outras
entidades e fundos), o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o lançamento
do crédito tributário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/03/2007
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DE PROCESSO REFERENTE A
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Devido a falta de previsão legal, deve ser indeferido o pedido para que o andamento de
processo referente a lançamento de ofício seja suspenso até o julgamento definitivo na
esfera administrativa de manifestação de inconformidade apresentada contra o ato de
exclusão de pessoa jurídica do Simples Federal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de lançamento (Auto de Infração de DEBCAD no 37.274.876-7) de
contribuições devidas pela sociedade empresária Bauer Embalagens Ltda, relativas às
competências 08/2005 a 06/2007.

Da análise do autos, observa-se que foram lançadas contribuições sociais do
salário-educação, contribuições para o SESI, para o SENAI, para o SEBRAE e para o
INCRA.

De acordo com o relatório fiscal (fls. 17 a 201), o presente lançamento ocorreu
devido a exclusão da Autuada do SIMPLES Federal (Sistema Integrado de Pagamento
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001453/2010-06

de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), que
foi efetuada por meio do Declaratório Executivo no 73/2009, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau/SC (fl. 21).

A apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados, foi feita com supedâneo nas folhas de pagamento
a Autuada.

O valor lançado correspondia, em 22/03/2010, ao montante de R$ 80.072,07
(oitenta mil e setenta e dois reais e sete centavos).

Devido a configuração, em tese, do crime tipificado no artigo 1o, alínea “a”, da
Lei no 8.137/1990, a autoridade fiscal registrou que iria formalizar representação fiscal
para fins penais.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Irresignada, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 31 a 34.

Aduz que não foi devidamente cientificada do Ato Declaratório Executivo no
73/2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC, visto que, após
frustrada a tentativa por via postal, a Receita Federal do Brasil partiu direto para a
intimação por meio de edital, sem tentar a intimação pessoal.

Diz que o presente auto de infração deve ser cancelado, visto que decorre de ato
de exclusão do Simples Federal do qual não foi devidamente cientificada.

Assevera que os efeitos retroativos da sua exclusão do Simples Federal são
ilegais.

Sustenta que a exclusão de uma pessoa jurídica do Simples Federal produz
efeitos somente a partir do mês subsequente ao que se proceder a exclusão definitiva.

Alega que a manutenção do presente auto de infração acarretaria bis in idem,
visto que a própria autoridade fiscal menciona em seu relatório que pelos mesmos
motivos já foram lavrados a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de DEBCAD
35.802.343-2 e o Auto de Infração de DEBCAD 35.802.344-0, ambos contra Bauplas
Bauer Plásticos Ltda (CNPJ __).

Por fim, requereu sucessivamente: a anulação do presente auto de infração; a
suspensão do andamento do presente processo, até o julgamento definitivo da
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo no
73/2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC (Processo no
13971.002435/2006-57); o deslocamento da data de início da produção dos efeitos do
Ato Declaratório Executivo no 73/2009, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Blumenau/SC, para o mês subsequente ao da sua emissão; o reconhecimento da
ocorrência de bis in idem.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001453/2010-06

Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
13971.001452/2010-53 (e-fl. 42).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 26/09/2012, e-fl. 48, protocolo recursal em 23/10/2012,
e-fl. 49, e despacho de encaminhamento, e-fl. 69), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade. Aduz que não
houve regular intimação em relação a sua exclusão do SIMPLES Federal. Suscita intimação em
endereço equivocado e utilização de edital. Pondera que não pode o ato de exclusão ter efeitos
retroativos. Afirma, outrossim, que o processo deveria estar suspenso por conta do Processo de
Exclusão n.o 13971.002435/2006-5, discutindo-se as nulidades e a própria exclusão.
Pois bem. Com base nos normativos legais, entendo que não assiste razão ao
recorrente, uma vez que, a despeito dos argumentos, as matérias devem ser debatidas no local
apropriado, isto é, no Processo de Exclusão n.o 13971.002435/2006-5. Ademais, o referido
processo, no qual se debateu tais temas (ou que deveria ter debatido tais temas, se postulado pelo
contribuinte), já contém decisão terminativa desfavorável ao recorrente, o que pode, inclusive,
ser verificado em consulta pública (https://comprot.fazenda.gov.br), mantendo-se, portanto,
legítima a exclusão e com efeitos a partir do momento em que efetivada pelo ato declaratório.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001453/2010-06

De mais a mais, o recorrente não trouxe novos argumentos para confrontar e,
assim, buscar superar as razões postas pela DRJ, pelo que, doravante, passo a adotar aquelas
razões de decidir, com base em autorização regimental:
Ato Declaratório Executivo da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Blumenau/SC no 73/2009

A sede própria para apreciação de alegações contrárias ao ato de exclusão de
pessoa jurídica do Simples Federal é o processo em que consta a manifestação de
inconformidade apresentada contra o mesmo (ato de exclusão).

A análise das alegações no sentido de que a Autuada não teria sido devidamente
cientificada do ato de exclusão e de que a exclusão de uma pessoa jurídica do Simples
Federal produz efeitos somente a partir do mês subsequente ao que se proceder a
exclusão definitiva, portanto, é incabível nos presentes autos, já que tais alegações, além
de tratarem de matérias que devem ser analisadas no processo que se refere a
manifestação de inconformidade apresentada contra o referido ato de exclusão (processo
13971.002435/2006-57),
também
foram
suscitadas
nesta
(manifestação
de
inconformidade).

Cabe ressaltar, porém, que o julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada pela Autuada contra o Ato Declaratório Executivo da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Blumenau/SC n° 73/2009 (processo 13971.002435/2006-57) teve
como resultado, conforme se infere da leitura do Acórdão no 07-29.828 da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, que consta
às fls. 231 a 234 do processo 13971.002435/2006-57, a manutenção do referido ato de
exclusão.

Destarte, por força da decisão registrada no Acórdão no 07-29.828 da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC, a
exclusão da Autuada do Simples Federal deve ser considerada válida e legítima para
fins de manutenção do presente auto de infração.
Sendo assim, rejeito a preliminar de nulidade posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e, em suma, decorreu da exclusão do SIMPLES, ocasião em que a autuada passou a se
sujeitar a tributação imposta às demais pessoas jurídicas ou equiparadas, tendo-se efetivado o
lançamento correspondente ao que se deixou de recolher na sistemática ordinária para Terceiros
(Outras Entidades e Fundos).
Alega a recorrente que o auto de infração incide em bis in idem, porém tal
argumentação não se sustenta, de acordo com o procedimento efetivado na forma regular. Ora,
conforme aponta a DRJ, os sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (Sicob – Plenus
MV2) indicam que a notificação de lançamento de DEBCAD 35.802.343-2 se refere a
contribuições relativas às competências 10/1997 a 07/2005, enquanto o auto de infração
DEBCAD 35.802.344-0 foi lavrado devido ao descumprimento de obrigação acessória (não
apresentação de documentos referentes a conta contábil). Por outro lado, o lançamento do
recorrente não se confunde com o lançamento contra a BAUPLAS BAUER PLÁSTICOS
LTDA. Veja-se que a apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas
ou creditadas, aos segurados empregados, foi feita com supedâneo nas folhas de pagamento da
própria autuada.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.456 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001453/2010-06

Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 75
DF CARF MF
Original